Tribunal: TJDFT
Processo: 0701782-24.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701782-24.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA COSTA D E S P A C H O Considerando o peticionamento de ID 72978973, defiro o desentranhamento da guia e respectivo comprovante de pagamento para que possam constar nos autos 0701781-39.2025.8.07.9000. Não havendo outros encaminhamentos e após o decurso do prazo recursal, arquive-se com as cautelas de praxe. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator